Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728228-35.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711261-55.2024.8.07.0018 – ids 201659863; 202729609 – EmD improvidos) que, em demanda anulatória, indeferiu o pedido para trâmite sob segredo de justiça e a tutela provisória para suspender o ato administrativo de sua remoção da Corregedoria do Órgão para a Gerência de Penalidades (GERPEN). Reafirma a necessidade de sigilo ante os dados de saúde mental (id 198481112) e documentos com informações de outros servidores, além de investigações em curso (id 199888920; 198562615; 198491109, 198488093, 198488076, 198488045, 198483042 dentre outros). Alega, em suma, abuso de poder e desvio de finalidade, decorrentes da i) liberação de vários servidores pouco antes da sua remoção, por motivo de cunho privado; ii) não lotação de servidores que solicitam trabalhar na GERPEN ou em seus núcleos; iii) lotação na Corregedoria de servidor recém nomeado, no seu lugar, uma semana após ser removida; iv) inexistência de pessoal suficiente e capacitado na Corregedoria segundo seus Núcleos e o TCDF; v) do fato de ser altamente capacitada na área disciplinar, inclusive com percepção de prêmios por iniciativas na área; dentre outros. Acrescenta que inexiste comprovação de que não foi possível realizar concurso de remoção, requisito prévio para remoção do servidor público ex officio. Aponta perigo de dano no estado depressivo em que se encontra, desencadeado pela remoção e dos trabalhos de investigação da Corregedoria paralisados em razão do ato supostamente ilegal. Requer a tutela de urgência para suspensão do ato administrativo de remoção bem como a concessão do sigilo dos autos. 2. Quanto ao pretendido sigilo do feito, justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser eventualmente interposta pela agravante. Quanto ao mérito do recurso, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 201659863; 202729609 – autos principais): (...). II – Não há justificativa para que o processo tramite sob segredo de Justiça. O caso envolve discussão sobre a legalidade de ato de remoção de ofício de servidor. A documentação anexada não veicula dados sensíveis da requerente ou de terceiros que justifique a restrição à publicidade. Sendo assim, tem-se que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Por isso, INDEFERE-SE o pedido para trâmite sob segredo, devendo o feito seguir com a publicidade regular de seus atos. III – CAROLINA COSTA SANTOS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, e também de evidência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que determinou sua remoção. Segundo o exposto na inicial, a Diretoria de Veículos – DIRCONV do DETRAN/DF formulou pedido para requisitar servidores à Diretoria de Administração – DIRAG, sendo então determinada a remoção da autora da Corregedoria do órgão para a Gerência de Penalidades – GERPEN. Alega que o real motivo do ato foi ferir sua personalidade e impedir a continuidade de seu trabalho na Corregedoria. Aduz que a alegada falta de pessoal na DIRCONV não corresponde à realidade, visto que após alteração do CTB neste ano reduziu o acervo de processos na unidade. Diz que tem extensa qualificação na área disciplinar e acumula experiência de vários anos. Destaca que a GERPEN vem dispensando servidores por motivos diversos, indicativo de que não há necessidade de pessoal naquele órgão. Destaca que não é de interesse do DETRAN/DF retirar a autora da Corregedoria. Apresentou pedido de reconsideração, que foi negado. Observa que também desenvolvia processos de aperfeiçoamento e melhoria digital do trabalho da Corregedoria, atividade que será interrompida com a remoção. Diz que sua remoção aparenta punição velada. Aponta que não foi feito dimensionamento da força de trabalho para readequação de pessoal na unidade. Observa que não foi realizado concurso de remoção interno do DETRAN/DF, utilizando-se a Administração de atos de ofício. Alega que o ato foi praticado com desvio de finalidade. Aponta que não há motivo idôneo para justificar a alteração de sua lotação. Acrescenta que o ato fere a Lei Complementar Distrital 840/2011, pois a remoção de ofício só cabe quando não for possível concurso de remoção. Aduz que sua remoção lhe causou dano moral. IV – O CPC trata da possibilidade de concessão de tutela de evidência no art. 311, que diz: (...). A característica fundamental da tutela de evidência, que a distingue da tutela de urgência, é a dispensa do “periculum in mora” para sua concessão. Em regra, a tutela de evidência não deve ser concedida de plano. Tal possibilidade é admitida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do dispositivo acima transcrito, que indicam os casos em que há tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou na ação baseada em contrato de depósito. No caso em análise, não se justifica a concessão da tutela de evidência. A parte requerente não apresentou deliberação sobre o tema sob o regime de casos repetitivos; tampouco a ação traz pedido reipersecutório amparado em contrato de depósito. A ação também não se enquadra no inciso I do art. 311 do CPC, visto que o réu sequer foi citado e, portanto, por imposição lógica, não há que se falar em abuso do direito de defesa. Por fim, também o inciso IV se mostra inaplicável à hipótese, porque pressupõe ausência de controvérsia fática após a resposta do réu. Nesses termos, verifica-se inviável a concessão de tutela de evidência em caráter liminar, tal como pretende a autora, por manifesta impossibilidade legal. V – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora é servidora pública vinculada ao DETRAN/DF e encontrava-se lotada na Corregedoria da autarquia distrital. Em 11/3/2024 foi expedido despacho do Diretor de Administração Geral do DETRAN/DF determinando a remoção da autora para a GERPEN, com os seguintes fundamentos (ID 198483037, p. 6): “1. Tratam os autos acerca de proposição da readequação da força de trabalho da Diretoria de Controle de Veículos e Condutores (Dirconv), considerando a o tempo de espera quanto ao deslinde do concurso público deflagrado para contratação de concursados para a carreira Atividades de Trânsito, visando corrigir desequilíbrios na oferta de serviços qualificados, com vistas a garantir um padrão de qualidade na prestação dos serviços nas unidades administrativas em questão. 2. Nesse sentido, a força de trabalho, composta pelos servidores públicos, desempenha um papel crucial no bom funcionamento do serviço público. A readequação dessa força, que envolve ajustes no número, perfil e habilidades dos servidores, representa uma medida estratégica com potenciais benefícios para o órgão público. Uma força de trabalho bem estruturada e qualificada, promove a melhoria da eficiência permitindo que o órgão público execute suas atividades de maneira mais otimizada, utilizando melhor o tempo e os recursos disponíveis. 3. A readequação da força de trabalho também contribui para elevar a qualidade dos serviços prestados à população, ao alocar servidores qualificados em funções compatíveis com suas capacidades. Esse processo estratégico visa atender às necessidades específicas de cada unidade administrativa, alinhando o perfil dos servidores com as demandas do serviço público. 4. No contexto específico do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), a Diretoria de Controle de Veículos e Condutores (Dirconv) desempenha um papel estratégico nas atividades relacionadas ao registro e licenciamento de veículos, habilitação de condutores, fiscalização de trânsito e gerenciamento de multas e pontos. O remanejamento de servidores para essa diretoria é crucial neste momento para garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados à população. 5. Diante dessas considerações, a proposta de remanejamento de servidores para a Diretoria de Controle de Veículos e Condutores do Detran/DF, apresentada pela GERPES ( 135547415), se configura como uma medida estratégica que trará benefícios significativos para a autarquia e para a população do Distrito Federal. 6. A proposta de remanejamento aqui apresentada, encontra amparo também no descrito por meio do Processo SEI: 00055-00019922/2024-59. Onde a Diretoria de Controle de Veículos e Condutores relata a carência de efetivo nas áreas, em especial na estrutura da Gerência de Registro e Controle de Penalidades - Gerpen. 7. A gerência mencionada acima, é responsável pela análise de todas as Defesas Prévias apresentadas contra as infrações de responsabilidade deste Departamento de Trânsito; todas as identificações de condutores das infrações lavradas pelo Detran/DF, bem como a abertura, instrução, acompanhamento, em todas as suas fases dos processos de suspensões de competência deste Detran/DF. 8. Além disso, a Diretoria de Controle de Veículos e Condutores, demonstra que a quantidade de servidores lotados na GERPEN se demonstra incompatível com a demanda atual e crescente dos serviços efetuados pelas áreas de penalidades. Onde destacamos a seguinte relação quanto a unidade mencionada: (...) 9. Sendo assim, a situação relatada acima, apesar de crítica, se demonstra uma situação pontual devido a não reposição de servidores para acompanhar as novas demandas da unidade. Por isso, o remanejamento dos servidores para compor a referida unidade recaí ao procedimento de remoção de ofício de servidor público, tendo em vista a necessidade de complementação imediata da força de trabalho das áreas de penalidades. 10. O procedimento de remoção de ofício, se dá no qual a nova lotação do servidor, considera as necessidades do serviço, de forma a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando o interesse público sobre o particular, mantido o desempenho das atividades compatíveis com as do cargo no qual o servidor foi investido por concurso público. (...) 12. Neste contexto, tendo em vista o perfil de trabalho desempenhado pela Gerência de Registro e Controle de Penalidades - Gerpen e seus núcleos, foi delineado os servidores para o remanejamento de lotação considerando as solicitações de alteração de lotação por meio dos Processos SEI: 00055-00018464/2024-31; 00055-00017486/2024-83; 00055-00017346/2024-13. Além de que, para atuação no NUDEP e NUARE, se faz necessário amplo conhecimento jurídico e experiência nas funções administrativas, o que necessita de servidores com expertise e pro-atividade.” A autora interpôs recurso administrativo, que foi rejeitado em ID 198483038, p. 59. A remoção consiste na mudança da lotação do servidor de uma localidade para outra, dentro do mesmo órgão. O tema é tratado na Lei Complementar Distrital 840/2011 no art. 41: Art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. § 1o A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. § 2o O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. § 3o A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Como se vê, a lei classifica as remoções em duas categorias: a pedido e de ofício. A primeira é feita mediante concurso interno de remoção, realizado com base em regras definidas em edital a ser divulgado pela Administração. No concurso de remoção, é obrigatória a participação do sindicato que representa os servidores da categoria. A segunda se dá necessariamente no interesse da Administração. No caso, a autora impugna o ato de remoção, alegando que foi praticado com abuso de poder e desvio de finalidade, além de afrontar a Lei Complementar Distrital 840/2011. No tocante ao abuso de poder e desvio de finalidade, não restam demonstrados de plano. Com efeito, no ato impugnado há indicação da necessidade de recomposição do quadro de pessoal da DIRCONV, ao menos enquanto se aguarda o ingresso de novos servidores via concurso público. A apuração dos dados envolvendo a demanda dos diversos setores que compõem a DIRCONV, que são questionados pela autora, demanda análise aprofundada de dados e documentos, o que deverá ser objeto de exame no curso da ação. Por ora, no entanto, não há elementos suficientes para se reconhecer que o ato foi praticado com desvio de finalidade, com intuito de prejudicar a requerente ou mesmo interferir em suas atividades na Corregedoria do DETRAN/DF – até porque a autora não foi a única servidora afetada pelo ato de remoção, que envolveu outros servidores. A respeito da alegação de que a remoção contraria a política de capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos do Distrito Federal, é bem de ver que a valorização dos conhecimentos e habilidades dos servidores, para melhoria de desempenho de suas competências, embora seja elemento relevante, cede diante do interesse mais amplo da Administração de garantir a prestação do serviço público. Nesse quadro, o incentivo à especialização dos servidores não chega ao ponto de instituir garantia de inamovibilidade no serviço, podendo esse ativo ser relativizado em face da necessidade da Administração de remanejamento de pessoas para o bom funcionamento das atividades. Sobre a alegada ausência de motivação, não procede. O ato foi devidamente motivado, sendo expostas as razões pelas quais se fez necessária a alteração da lotação dos servidores afetados, para viabilizar as atividades das diversas unidades da DIRCONV que se encontravam com escassez de pessoal. Por fim, a respeito da alegada nulidade do ato em razão da possibilidade de realização de concurso de remoção, trata-se de questão sobre a qual não há informação suficiente, por ora, sendo necessário reunir melhores elementos de prova no curso do processo. VI – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator